Tribunal: TCU
Processo: 025.404/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos Srs. Bartolomeu Luiz Guedes e Nilson Vitorino Gonzaga e pela Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de Bom Jesus da Lapa ao Acórdão 7.347/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Bartolomeu Luiz Guedes e Nilson Vitorino Gonzaga e pela Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de Bom Jesus da Lapa ao Acórdão 7347/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.